Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-96.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000041-96.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 022.251.181-83 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA (APELADO), DIVANIL DOS SANTOS - CPF: 532.051.621-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA (ART. 157, §2.o, INC. II, CP) PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 345 DO CP E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 581, INC. II, DO CPP – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DO MEIO CORRETO PARA IMPUGNAR A DECISÃO COMBATIDA – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão que desclassifica a conduta ilícita imputada na denúncia e declina da competência para o julgamento do feito é passível de impugnação mediante a interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inc. II, do CPP, sendo a utilização do recurso de apelação criminal descabida e não passível de aplicação do axioma da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que inexiste divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca da via recursal cabível contra as decisões que concluem pela incompetência do juízo.

2.

Preliminar
ex officio
de inadequação da via eleita e recurso não conhecido.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S) ROBSON SANTANA DE OLIVEIRA

ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.o
0000041-96.2019.8.11.0008, código - 146497
, que
desclassificou

a conduta ilícita imputada para aquela descrita no art. 345 do Código Penal
e, via de consequência,
declinou da competência
para o d. Juízo do Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
94406028 – págs. 30/39, o
Parquet
almeja a
reforma da r. sentença para que os apelados sejam condenados pela conduta subsumida no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
, pela qual foram denunciados, ao argumento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime patrimonial nos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, notadamente na oitiva judicial dos policiais militares que atenderam a ocorrência e surpreenderam os acusados na posse do aparelho celular subtraído da vítima.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 94406028 – págs. 42/49, a i. defesa rebate os argumentos da acusação, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
98432487,
opina pelo
provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento, em razão da inadequação da via eleita, não sendo hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade.

Denota-se dos autos que os réus
ROBSON SANTANA DE OLIVEIRA
e
ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA
foram
denunciados
como incursos nas penas
do
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

Ao término da instrução criminal, o MM. Juiz
a quo

desclassificou
a conduta ilícita imputada para aquela descrita no
art. 345 do Código Penal
e, via de consequência,
declinou da competência
para o d. Juízo do Juizado Especial Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT,
determinando a remessa do feito para esta circunscrição.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando a reforma da r. sentença para que a denúncia seja julgada totalmente procedente, condenando os apelados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

No entanto, nota-se que a r. decisão ora combatida não é terminativa, pois meramente desclassificatória da conduta atribuída na denúncia para outra alheia à competência do juízo, tratando-se, portanto, de verdadeiro declínio de competência, que, nos termos do artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, é impugnável por meio do recurso em sentido estrito. Assim, descabida a interposição da apelação criminal.

Inobstante a isso, com fulcro no art. 579 do CPP, admite-se a aplicação da fungibilidade recursal, desde que inexista erro grosseiro, má-fé na interposição do recurso equivocado e haja tempestividade do instrumento processual cabível.

No caso em apreço, vislumbra-se a existência de um dos requisitos que impedem a aplicação do aludido axioma, qual seja o erro grosseiro, pois inexiste divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo, ante a redação clara do art. 581, inc. II, do CPP.

Aliás, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente neste sentido, como se verifica dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA
DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO
. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3°, DA LEI N. 11.343/2006.
ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA ALICERÇADA EM PRECEDENTES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. De acordo com diversos precedentes desta Corte, a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

2. No caso, não obstante a sentença absolutória concernente ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, é certo que o Juízo a quo desclassificou a conduta do ora agravado do crime tipificado no art. 33, caput, para o previsto no art. 28 da mesma lei. Descabida, portanto, a interposição de apelação e, consequentemente, o provimento desse recurso da acusação pelo Tribunal local para condenar o réu às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes e parecer favorável do MPF.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 618.970/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 05/03/2021). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. PREJUÍZO AO RÉU. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE QUE NÃO SE APLICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I - Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

II - Ressalte-se, ainda, que, na espécie, inegável o prejuízo para a defesa, porquanto propiciaria a retomada do curso do processo contra o acusado, inicialmente denunciado pela prática de tráfico de drogas, o que também afasta a incidência do postulado da fungibilidade.

III - Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1776812/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). Destaquei.

Por conseguinte, induvidosas a inadequação da via eleita e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, uma vez que constatado o erro grosseiro, torna-se de rigor o não conhecimento do presente apelo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
suscito
ex officio
a preliminar de inadequação da via eleita
e

NÃO CONHEÇO

do presente recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, diante

da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022